Tribunal: TJMT
Processo: 1049249-88.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049249-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 990.157.301-72 (EMBARGADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel em questão.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a suposta ciência inequívoca do devedor sobre a realização do leilão extrajudicial e se tal circunstância afastaria a nulidade do ato expropriatório.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar omissões, obscuridades ou contradições no julgado, e não se prestam ao reexame da matéria. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a necessidade de intimação pessoal do devedor para a data do leilão, conforme determinação do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997, concluindo pela inobservância dessa formalidade. 5. A inexistência de notificação pessoal adequada do devedor invalida o ato expropriatório e configura descumprimento à coisa julgada formada em processo anterior. 6. O simples inconformismo do embargante com o desfecho da decisão não caracteriza omissão apta a justificar a oposição dos embargos. 7. Para fins de prequestionamento, é necessário que haja omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se caracterizando tais hipóteses quando a matéria foi integralmente apreciada no acórdão recorrido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; Lei n. 9.514/1997, art. 27, § 2º-A; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06/04/2016; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02/05/2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 18/12/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pelo Banco Bradesco S.A., em face do acórdão proferido

perante a Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e manteve a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel em questão.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que deixou de observar a ciência inequívoca da parte embargada quanto à realização do leilão, circunstância que afastaria a alegada nulidade do ato expropriatório.

Afirma que o leilão ora analisado ocorreu em data diversa daquela discutida no processo anterior.

Alega, ainda, que a omissão constatada impede a interposição de recurso especial, tendo em vista o requisito do prequestionamento exigido pelo artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados e o prequestionamento das questões federais suscitadas, para viabilizar a interposição de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

O Embargado Flávio Pereira dos Santos, apresentou contrarrazões, alegando que os embargos declaratórios possuem caráter meramente protelatório, uma vez que o acórdão embargado apreciou todos os pontos relevantes da controvérsia.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pelo Banco Bradesco S.A., em face do acórdão proferido

perante a Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e manteve a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel em questão.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que deixou de observar a ciência inequívoca da parte embargada quanto à realização do leilão, circunstância que afastaria a alegada nulidade do ato expropriatório.

Afirma que o leilão ora analisado ocorreu em data diversa daquela discutida no processo anterior.

Alega, ainda, que a omissão constatada impede a interposição de recurso especial, tendo em vista o requisito do prequestionamento exigido pelo artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal.

No entanto, verifica-se que tais alegações não procedem, pois os fundamentos adotados no acórdão foram claros e suficientes para embasar a conclusão alcançada, inexistindo qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

A questão relativa à notificação pessoal do devedor quanto à realização do leilão extrajudicial foi expressamente analisada e decidida, tendo a Turma Julgadora concluído pela inobservância da intimação obrigatória, em conformidade com o artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 e com a coisa julgada formada em processo anterior.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, consignou que o embargante não comprovou a realização da intimação pessoal do embargado para a data do leilão, conforme determina a legislação aplicável.

Nesse sentido, restou destacado que a ausência de prova de notificação pessoal invalida o ato expropriatório, configurando descumprimento à coisa julgada no caso discutido.

Além disso, a decisão embargada enfrentou detidamente a tese de que a ciência inequívoca da parte embargada afastaria a exigência de intimação pessoal, apontando que não se pode presumir a ciência do devedor, sendo necessária a notificação formal, conforme exigido pelo artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997. A ausência dessa formalidade implica nulidade do ato.

Dessa forma, o acórdão não incorreu em omissão, pois examinou de forma detalhada a necessidade de intimação pessoal, a ausência de comprovação pelo embargante e as consequências da inobservância da coisa julgada anteriormente formada.

Logo, o acórdão manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e deixou claro que a anulação do leilão decorre não apenas da ausência de intimação do devedor, mas também da preclusão da matéria, ante o julgamento anterior que tratou da mesma questão.

Portanto, não há incompatibilidade entre os fundamentos adotados, mas sim coerência na linha argumentativa da decisão, que reafirmou a impossibilidade de realização do leilão sem a devida notificação, sob pena de nulidade.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025